Tribunal: TCU
Processo: 043.321/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 168/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.321/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paulo Sergio Sanches Leite (XXX.848.248-XX); Pedro Paulo Teixeira Filho (XXX.307.418-XX); Renata Aparecida Goncalves Vieira (XXX.065.348-XX); Ricardo Alexandre Fahl (XXX.278.888-XX); Ricardo Americo de Oliveira Lino Machado (XXX.391.618-XX); Ricardo Garcia Pereira (XXX.291.658-XX); Ricardo Klem (XXX.983.628-XX); Rita de Cassia Pinheiro Ferreira (XXX.712.828-XX); Roberto Guedes Garrones (XXX.434.168-XX); Rodrigo Chagas de Francisco (XXX.801.128-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.